Tribunal: TJDFT
Processo: 0735007-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA EM REDE SOCIAL. FACEBOOK (INSTAGRAM). PERFIL PROFISSIONAL. INVASÃO POR HACKER. FALHA DE SEGURANÇA. GOLPE FINANCEIRO. RESTRIÇÕES IMPOSTAS À CONTA APÓS INVASÃO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para: i) determiná-la a suspender as restrições impostas ao uso da conta do Instagram do perfil do autor, sob pena de multa diária a ser fixada em eventual juízo de execução e, ii) condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, devidamente atualizado monetariamente. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustenta que agiu no exercício regular do seu direito, pois os usuários que violam "Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” da plataforma podem sofrer remoção do conteúdo, desativação e encerramento da conta, sem que isso configure censura ou restrição à liberdade de expressão. Ainda, afirma que a obrigatoriedade em reativar a conta daqueles usuários que violam as regras de conduta, implica em intervenção indevida do Estado na atividade empresarial. Por fim, aduz a inexistência de conduta ilícita apta a ensejar a reparação por danos morais e que inexiste comprovação do dano sofrido, razões pelas quais requer o afastamento da condenação, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 75590819).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços da plataforma digital apta a ensejar reparação por dano moral ao consumidor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Compulsado os autos, verifica-se que a parte autora/recorrida possuía conta na rede social Instagram, com mais de trinta mil seguidores, a qual utilizava para captação de clientes e divulgação do seu trabalho como músico e produtor musical (ID 75590783, pág.2). Todavia, ele foi surpreendido com invasão de hacker no seu perfil, que passou a ser controlado por terceiro, cujo intuito era de aplicar golpes financeiros a seus seguidores. O autor/recorrido afirmou ainda que só conseguiu recuperar o acesso ao seu perfil junto à parte ré/recorrente após três dias do fato, porém lhe foram impostas restrições de uso da conta que não havia anteriormente (ID 75590792).
6. Uma vez que o autor/recorrido teve sua conta na rede social acessada por terceiros, é possível apurar que o serviço oferecido pela ré/recorrente não alcançou a segurança que dele se espera, porquanto o sistema utilizado (senhas, selo de verificação e autenticação em dois fatores) para o ingresso na conta da rede social não impediu que terceiros (hackers) invadissem sua conta e modificassem sua senha, e-mail cadastrado e telefone, impedindo o seu acesso.
7. Diante disso, nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e; a época em que foi fornecido.
8. Portanto, a alegação recursal da parte ré/recorrente de que a conta do autor/recorrido foi suspensa e aplicada restrição de uso, por suposta violação dos "Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” pelo próprio usuário não merece prosperar. Isso porque, o autor/recorrido demonstrou que utilizava a conta para divulgação do seu trabalho como musicista, enquanto as publicações de terceiros possuíam conteúdo totalmente diverso e que objetivavam aplicar golpes financeiros em seus seguidores, conforme demonstram os documentos de ID 75590794 e 75590787. Por outro lado, a parte ré/recorrente não demonstrou que as restrições impostas à conta decorreram de violação das regras de conduta pelo próprio autor/recorrido ou que não houve falha no sistema de segurança da plataforma que impedisse o ataque cibernético, descumprindo-se assim o ônus processual do art. 373, II, CPC.
9. Por conseguinte, falece a segunda alegação recursal de que a determinação de "suspensão das limitações- restrições" na conta do autor/recorrido implica em intervenção estatal na iniciativa privada. Considerando que a parte ré/recorrente não comprovou o uso indevido da conta pelo autor/recorrido, o que lhe permitiria agir no exercício regular do seu direito de zelar pelos conteúdos divulgados na plataforma, torna-se indevida a aplicação das restrições de uso à conta do autor/recorrido. A este último cabe resgatar todo os benefícios de uso que já possuía antes da invasão por hackers, sem que isso configure intervenção estatal na atividade econômica, mas sim proteção ao consumidor e preservação do contrato anterior (pact sunt servanda).
10. A responsabilidade do fornecedor de serviço sé objetiva por eventuais danos causados, na forma estabelecida pelo art. 14, CDC. No caso, o autor/recorrido demonstrou que alguns de seus seguidores tiveram acesso ao conteúdo ilícito publicado por terceiros, de forma que a falha na segurança da plataforma repercutiu negativamente na imagem dele, o que enseja o dever de reparação (ID 75590787 e 75590790).
11. Assim, a manutenção da condenação por danos morais é medida que se impõe, inclusive em relação ao quantum fixado (R$ 2.000,00), pois revela-se adequado às circunstâncias do caso e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.